Tribunal: TJDFT
Processo: 0704548-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE. ARTIGO 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVOLUÇÃO. PRESIDÊNCIA. REANÁLISE. MANUTENÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
1. Trata-se do incidente previsto no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, para submissão, ao órgão colegiado, da alegação de violação a Recurso Especial julgado sob o Rito dos Recursos Repetitivos.
2. Não cabem Embargos de Declaração contra o presente Acórdão, em razão de procedimento administrativo entre a Presidência e o Órgão Fracionário.
3. Manutenção do Acórdão recorrido, em virtude de, embora a regra de competência para a cobrança do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza seja a do município no qual prestado o serviço, necessária comprovação de unidade econômica no respectivo território, não se traduzindo em tal espécie jurídica o simples deslocamento de recursos e materiais para execução do serviço.(AgRg no AREsp 299.489/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18.6.2014).
4. Acórdão recorrido mantido no incidente previsto no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil.